Tribunal: TJSP
Processo: 0066893-13.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargos opostos contra Acórdão que julgou embargos de declaração anteriores. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos que devem estar restritos ao Acórdão dos embargos anteriores. Embargos intempestivos para apontar vícios de Acórdão que julgou o recurso de apelação. Precedentes. Embargos rejeitados.